Tribunal: TJES
Processo: 5000357-10.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000357-10.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO registrado(a) civilmente como ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
IMPETRADO: 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000357-10.2024.8.08.9101

IMPETRANTE:
ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

IMPETRADO:
4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno proferido contra Decisão Monocrática, que indeferiu a petição inicial, declarando extinto o writ, sem julgamento do mérito, uma vez que o mandado de segurança fora impetrado como sucedâneo recursal.

2. Inicialmente, compete ressaltar, que de acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Resolução nº 023/2016, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi analisada monocraticamente.

3. Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que a teor da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, o
mandamus
não é cabível contra atos judiciais passíveis de recurso ou correição. Destarte, o
mandamus
é cabível tão somente em casos em que a decisão atacada tiver caráter teratológico, desproporcional ou absurdo.

4. Desta feita, compulsando detidamente os autos, verifico que, em que pese a irresignação do agravante, a decisão recorrida deve ser mantida, porquanto não vislumbro manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão atacada.

5. Diante do exposto, configura-se incabível o Mandado de Segurança impetrado como sucedâneo recursal, conforme se verifica nos presentes autos, motivo pelo qual não há o que se falar em reforma da decisão agravada.

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)